Tribunal: TCU
Processo: 033.408/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1978/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c a Súmula 145/TCU e inciso I do art. 463 do Código de Processo Civil; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Gestão de Processos (peças 157 e 158) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 159); e Considerando as inexatidões materiais constantes dos Acórdão 6868/2022-TCU-Segunda Câmara e 1246/2023-TCU-2a Câmara, relator Ministro Antonio Anastasia; ACORDAM em: i) tornar sem efeito o Acórdão 1246/2023-TCU-Segunda Câmara ; ii) apostilar o Acórdão 6868/2022-TCU-Segunda Câmara nos seguintes termos: Item 9.4 : Onde se lê: (...) "Responsável: Helvécio Mesquita Melo (CPF: XXX.391.336-XX) e Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia (CNPJ 02.059.774/0001-13):" (...) "Responsável: Ailton Ramos Araújo (CPF: XXX.800.012-XX) e Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia (CNPJ 02.059.774/0001-13):" Leia-se: (...) "Responsáveis solidários: Helvécio Mesquita Melo (CPF: XXX.391.336-XX) e Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia (CNPJ 02.059.774/0001-13):" (...) "Responsáveis solidários: Ailton Ramos Araújo (CPF: XXX.800.012-XX) e Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia (CNPJ 02.059.774/0001-13):" Item 9.5 : Onde se lê: "aplicar ao Sr. Helvécio Mesquita Melo (CPF: XXX.391.336-XX) a multa de R$ 4.000,00 prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU (...) " Leia-se: "aplicar ao Sr. Helvécio Mesquita Melo (CPF: XXX.391.336-XX) a multa de R$ 4.000,00 prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU (...) " Itens 9.1, 9.4 e 9.6 : Onde se lê: " (...) Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia (...) " Leia-se: " (...) Cooperativa de Profissionais Liberais do Vale do Araguaia (...) " iii) orientar a Seproc para que, após adotadas as providências a seu turno quanto ao apostilamento constante do item ii, restituir, imediatamente, os autos ao Gabinete do Ministro-Relator para deliberação dos embargos de declaração opostos à peça 165. 1. Processo TC- Processo 033.408/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 032.033/2016-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ailton Ramos Araújo (XXX.800.012-XX); Cooperativa de Profissionais Liberais do Vale Araguaia (02.059.774/0001-13); Helvécio Mesquita Melo (XXX.391.336-XX). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fabricio Facundes Silva (11118/OAB-TO), representando Helvécio Mesquita Melo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.